Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-98.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002396-98.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARNALDO JACOB MUCHEL - CPF: 709.457.561-00 (APELADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CARTÃO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO. VEDAÇÃO À CONVERSÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS. AUTONOMIA DA VONTADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A, Banco Daycoval S/A e Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S/A contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, determinou a conversão de contratos de cartão de crédito consignado e cartão benefício em empréstimos pessoais consignados, instituiu plano judicial compulsório de pagamento, suspendeu descontos em folha e fixou carência para início da quitação das obrigações. As instituições financeiras sustentam a inadequação do rito do superendividamento às operações de crédito consignado, a legalidade das avenças originalmente pactuadas e a inexistência de comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se dívidas oriundas de crédito consignado podem ser submetidas ao procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a exclusão das operações consignadas da aferição do mínimo existencial, prevista no Decreto Federal nº 11.150/2022, é aplicável ao caso concreto; (iii) determinar se é válida a conversão compulsória de contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado; e (iv) verificar a existência de superendividamento apto a justificar a intervenção judicial nos contratos celebrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir está configurado quando o consumidor demonstra que o conjunto das obrigações financeiras compromete sua subsistência, sendo suficiente a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional aferidas in status assertionis.

4.

O art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto Federal nº 11.150/2022 exclui expressamente as dívidas decorrentes de crédito consignado da aferição do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento.

5.

As operações de crédito consignado possuem disciplina normativa específica, com limites legais de margem consignável destinados à preservação de parcela da renda do consumidor, razão pela qual não se submetem ao regime de repactuação global previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

6.

A utilização da ação de superendividamento como sucedâneo de ação revisional contratual desvirtua a finalidade do procedimento legal, que se destina à elaboração de plano de pagamento de dívidas incontroversas, e não à alteração da natureza jurídica dos contratos celebrados.

7.

A conversão compulsória de contratos de cartão de crédito consignado em empréstimos pessoais consignados viola os princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda e da segurança jurídica, sem demonstração de vício de consentimento ou nulidade originária das avenças.

8.

A aplicação retroativa de normas supervenientes para modificar contratos firmados anteriormente afronta a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

9.

A renda líquida remanescente do consumidor, superior ao parâmetro do mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, afasta a configuração jurídica do superendividamento apta a justificar moratória judicial ou reestruturação compulsória das dívidas.

10.

O mero descontrole financeiro decorrente da contratação sucessiva de crédito não autoriza a intervenção estatal na economia contratual quando inexistente demonstração concreta de comprometimento da subsistência digna do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

As dívidas decorrentes de operações de crédito consignado não integram a aferição do mínimo existencial para fins de aplicação da Lei nº 14.181/2021, nos termos do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto Federal nº 11.150/2022.

2.

O procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC não autoriza a conversão compulsória da modalidade contratual originalmente pactuada entre as partes.

3.

A conversão judicial de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado viola os princípios da autonomia da vontade, da segurança jurídica e do pacta sunt servanda quando inexistente vício de consentimento ou abusividade originária.

4.

A ausência de comprometimento do mínimo existencial afasta a caracterização do superendividamento e impede a intervenção judicial nos contratos de crédito consignado.

5.

A proteção constitucional ao ato jurídico perfeito impede a aplicação retroativa de normas supervenientes para alterar a natureza de contratos regularmente celebrados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 17, 19, 85, §2º, 98, §3º, 330, 337 e 485; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto Federal nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003; Decreto Estadual nº 691/2016; Lei Estadual nº 12.933/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.987.654/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.03.2025, DJe 22.03.2025; TJMT, AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2025, DJe 15.05.2025; TJMT, N.U 1120278-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026, DJe 12.05.2026; TJMT, N.U 1000708-68.2025.8.11.0036, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJe 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A e MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) movida por ARNALDO JACOB MUCHEL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a)
DETERMINAR
a conversão da modalidade dos contratos de cartão de crédito consignado e cartão benefício consignado (contratos nº 52-0004447/14 – Daycoval; nº 300173766-1 e nº 300177777-4 – Capital Consig; nº 7000636311 e nº 7002587839 – Meucashcard) para a modalidade de crédito pessoal consignado convencional, vedando-se a averbação de novas margens de cartão ou a cobrança de encargos rotativos vinculados a estas avenças; b)
INSTITUIR
o Plano Judicial Compulsório de Pagamento para os contratos listados na alínea "a", determinando a revisão dos débitos, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do pagamento, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024; Caso seja apurado eventual saldo devedor remanescente deverá este ser parcelado em até 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, respeitada a margem consignável disponível; c)
FIXAR
o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para o pagamento da primeira parcela do plano judicial compulsório referente aos contratos repactuados, contados a partir da data da homologação dos cálculos em liquidação de sentença, nos termos do artigo 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor; d)
ORDENAR
aos réus mencionados neste tópico (Daycoval, Capital Consig e Meucashcard) a imediata suspensão das cobranças e dos descontos em folha de pagamento relativos aos contratos objeto desta repactuação, a partir da publicação desta sentença, abstendo-se de reiniciá-los até que se ultime a fase de liquidação de sentença e se homologue o valor exato do saldo devedor remanescente, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento, sem prejuízo da repetição do indébito.

Irresignada, a apelante Capital Consig argui preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que o Decreto Federal nº 11.150/2022 exclui expressamente as dívidas de crédito consignado do cômputo do mínimo existencial. No mérito, defende a validade dos negócios jurídicos e a aplicação do Decreto Estadual nº 691/2016, que rege a margem dos servidores de Mato Grosso.

O apelante Banco Daycoval S/A, por sua vez, sustenta a inexistência de prova de superendividamento, uma vez que o autor possui renda líquida substancial, muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023. Alega a ilegalidade da conversão compulsória dos contratos, asseverando violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, dada a natureza de cartão de crédito consignado pactuada originalmente em 2014. Por fim, impugna a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a Lei nº 14.181/2021 visa à proteção do consumidor hipervulnerável e que o decreto regulamentador não pode esvaziar o conteúdo da norma federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Falta de interesse de agir

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar arguida pelo banco apelante Daycoval de falta de interesse de agir, tem-se que não merece prosperar.

Sabe-se que o
interesse processual é definido pela utilidade, necessidade do processo e adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para Fredie Didier Jr, existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.
(
Curso de Direito Processual Civil v. 1.
Teoria Geral do Processo e do Processo de Conhecimento.
9ª edição, p.188.)

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status assertionis’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

No caso dos autos
presente o binômio necessidade-utilidade.

Comentando sobre o tema, Nelson Nery Junior ensina o seguinte:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica--se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual."(Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora: Revista dos Tribunais, 2023. PáginaRL-1.97, in proview.thomsonreuters.com)

No caso, o interesse de agir se mostra evidente quando o devedor demonstra que o somatório de suas obrigações, ainda que individualmente dentro da margem, aniquila seu poder de subsistência.

Rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que os recursos são tempestivos e foram devidamente preparados, preenchendo os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao conhecimento das insurgências.

A preliminar de inadequação da via eleita, suscitada sob a égide da exclusão das dívidas consignadas do procedimento de superendividamento, confunde-se com o próprio mérito da demanda e com este será analisada, dada a profundidade da exegese necessária sobre o Decreto Federal nº 11.150/2022.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de submeter dívidas decorrentes de empréstimos e cartões consignados ao rito especial de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, a chamada Lei do Superendividamento.

É imperativo destacar que o legislador, ao promover a alteração do Código de Defesa do Consumidor, delegou ao Poder Executivo a regulamentação do conceito de mínimo existencial e as balizas para a preservação da dignidade do devedor.

Nesse contexto normativo, o Decreto Federal nº 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial, estabelece de forma taxativa em seu artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, que não serão computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.

Considerando que o autor é servidor público do Estado de Mato Grosso e que as avenças em tela são regidas pelo Decreto Estadual nº 691/2016 e pela Lei Estadual nº 12.933/2025, verifica-se a incidência direta da exclusão normativa.

A razão de tal exclusão reside no fato de que o crédito consignado já possui limites de comprometimento de renda (margens consignáveis) previamente estabelecidos em legislação especial, os quais visam, originariamente, a impedir o comprometimento total da remuneração do servidor.

A exclusão dos empréstimos consignados do regime de repactuação judicial justifica-se pelo fato de que tais operações já são regidas por legislação específica (Lei nº 10.820/2003 e, no âmbito estadual, o Decreto nº 1630/2025 do Estado de Mato Grosso), que estabelece margens máximas de comprometimento da renda do consumidor, justamente com o objetivo de preservar parcela significativa de seus rendimentos para a satisfação de necessidades básicas.

Portanto, as dívidas de natureza consignada, por possuírem regramento próprio e limites de desconto na fonte, não se amoldam ao procedimento de repactuação global pretendido, sob pena de transgressão à norma regulamentadora vigente. Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO Nº 11.150/2022. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de mínimo existencial para fins decaracterização do superendividamento, expressamente excluiu da aferição as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.
A exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial encontra respaldo na própria natureza dessas operações, que já possuem regramento específico quanto aos limites de comprometimento da renda do mutuário. Recurso especial provido
." (REsp 1.987.654/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2025,DJe22/03/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022 – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Para análise do superendividamento não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica, conforme expressamente previsto no art. 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022
."(TJ-MT - AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/05/2025,DJe15/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.

2. Não se configura inépcia da inicial quando presentes causa de pedir e pedido aptos a viabilizar o contraditório.

3. As dívidas de crédito consignado, regidas por legislação específica, não integram a aferição do mínimo existencial para fins de superendividamento.

4. A ausência de comprometimento do mínimo existencial afasta o reconhecimento da condição de superendividamento."

(N.U 1120278-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DO CÁLCULO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1. A caracterização do superendividamento exige prova de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial, não se configurando quando a renda remanescente supera o parâmetro legal. 2. Os empréstimos consignados, regidos por legislação específica, são excluídos do cálculo do mínimo existencial e não se submetem à repactuação prevista na Lei nº 14.181/2021. 3. A mera alegação de elevado comprometimento da renda, sem demonstração concreta de inviabilidade da subsistência, não autoriza a intervenção judicial nos contratos de crédito.

(N.U 1000708-68.2025.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

A sentença objurgada incorreu em vício de fundamentação ao determinar a conversão compulsória dos contratos de cartão de crédito consignado em empréstimos pessoais consignados convencionais.

Tal providência transmuda a natureza jurídica do negócio pactuado e fere o princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, sem que tenha sido demonstrado vício de consentimento ou abusividade na origem capaz de anular o ato jurídico perfeito.

A utilização do procedimento de repactuação de dívidas como sucedâneo de ação revisional é inadequada. O rito bifásico dos artigos 104-A e 104-B do CDC destina-se à elaboração de um plano de pagamento para dívidas incontroversas e vencidas, e não à reescritura judicial dos contratos para alteração de sua essência jurídica.

Ao converter cartões de crédito, que possuem sistemática de juros e forma de amortização próprias, em empréstimos de parcelas fixas, o magistrado de primeiro grau extrapolou os limites da lide e violou a estabilidade das relações contratuais.

Ademais, no que tange especificamente ao contrato firmado com o Banco Daycoval em 2014, a aplicação de leis estaduais supervenientes para forçar uma conversão de modalidade afronta o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege o ato jurídico perfeito contra a retroatividade da lei.

A pretensão de revisão baseada na Lei do Superendividamento não autoriza a desconsideração das características intrínsecas do crédito consignado, cujas taxas e prazos são regulados por normas específicas do sistema financeiro e administrativo.

A análise probatória revela que o apelado aufere renda bruta superior a R$ 11.000,00, mantendo renda líquida disponível que suplanta consideravelmente o patamar de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023. Embora o valor nominal do decreto não seja um teto absoluto, ele serve como parâmetro objetivo de aferição da miserabilidade jurídica necessária para a intervenção estatal na economia privada.

Conforme documentado nos autos, após todos os descontos, resta ao servidor quantia que, embora inferior ao seu padrão de vida desejado, é suficiente para a manutenção das necessidades básicas sob a ótica da dignidade humana. O "descontrole financeiro" decorrente da tomada indiscriminada de crédito, por si só, não autoriza a moratória judicial ou a remissão de juros, especialmente quando as dívidas decorrem de contratos cujas margens de desconto são autorizadas por lei específica e sobre as quais não se aplica a métrica do superendividamento de consumo comum.

Em suma, a tentativa de submeter contratos de crédito consignado ao rito da Lei nº 14.181/2021 esbarra na vedação regulamentar do Decreto nº 11.150/2022. Da mesma forma, a conversão da modalidade contratual mostra-se medida arbitrária que desnatura a operação financeira originalmente contratada, gerando insegurança jurídica e desequilíbrio no sistema de crédito por via processual inadequada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., para reformar integralmente a sentença recorrida, no sentido de: (i) afastar a conversão compulsória dos contratos de cartão de crédito consignado e cartão benefício em empréstimos pessoais consignados, mantendo as cláusulas e modalidades originalmente pactuadas; (ii) excluir as dívidas decorrentes de crédito consignado (empréstimos e cartões) do plano de repactuação de dívidas, por força do disposto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto Federal nº 11.150/2022; (iii) julgar improcedente o pedido de homologação do plano judicial compulsório de pagamento no que tange aos referidos contratos, por inadequação do rito do superendividamento às operações de crédito consignado regidas por legislação específica; (iv) revogar a ordem de suspensão dos descontos em folha e a fixação de carência, autorizando a retomada das cobranças nos termos dos contratos originais e das margens legalmente disponíveis.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência total do autor em face das instituições financeiras apelantes, inverto o ônus sucumbencial. Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026